Tribunal: TJMT
Processo: 1005492-65.2024.8.11.0055
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1005492-65.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARCOS ANTONIO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 015.431.491-97 (RECORRENTE), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1005492-65.2024.8.11.0055

Embargos de Declaração n.o 1005492-65.2024.8.11.0055

Embargante:

Marcos Antonio Rodrigues de Souza.

Embargada:
Município de Tangará da Serra-MT
.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COBRANÇA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pela parte autora contra acórdão que deu provimento aos recursos inominados interpostos por ambas as partes em ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança. A sentença
julgou parcialmente procedentes

os pedidos autorais, determinando a averbação do período trabalhado de forma temporária, inclusive para fins de licença prêmio e condenando a municipalidade ao pagamento dos valores devidos a título de adicional por tempo de serviço, contudo, julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade dos contratos temporários e de pagamento do FGTS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em erro material, omissão, contradição ou obscuridade, ou se há mera tentativa da parte embargante de rediscutir o mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão está fundamentado de forma adequada, não se verificando a presença de erro material ou qualquer dos vícios do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "Não cabe a oposição de embargos de declaração quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inadequado o uso do recurso para rediscutir o mérito da decisão."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei no 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, RI 1053402-72.2020.8.11.0041, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 12.04.2022; TJ-MT, RI 1032507-45.2022.8.11.0001, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 05.05.2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1005492-65.2024.8.11.0055

Embargos de Declaração n.o 1005492-65.2024.8.11.0055

Embargante:

Marcos Antonio Rodrigues de Souza.

Embargada:
Município de Tangará da Serra-MT
.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração de
Marcos Antonio Rodrigues de Souza
.

Ação:
Obrigação de Fazer cumulada com Cobrança.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra-MT.

Sentença
(Id. 267079778)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, determinando a averbação do período trabalhado de forma temporária, inclusive para fins de licença prêmio e condenando a municipalidade ao pagamento dos valores devidos a título de adicional por tempo de serviço. Julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade dos contratos temporários e de pagamento do FGTS.

Acórdão
(Id. 275622394): por unanimidade, deu provimento aos recursos inominados interpostos por ambas as partes, para reformar a sentença de primeiro grau e
julgar procedentes
os pedidos de declaração de nulidade dos contratos de trabalho temporários firmados entre as partes, condenando o Município de Tangará da Serra-MT ao pagamento do valor de 8% (oito por cento) sobre a remuneração bruta (correspondente ao percentual a título de FGTS), nos períodos de contratação temporária compreendidos de 06/02/2017 a 25/07/2022, bem como para
julgar improcedentes
os pedidos de averbação do tempo de serviço em decorrência de vínculos anteriores à nomeação efetiva do autor e de pagamento dos adicionais por tempo de serviço correspondentes.

Embargos de Declaração
(Id. 276267879): o embargante suscita que o acórdão ocorreu em contradição, por ter reconhecido a nulidade dos contratos temporários e não determinado a averbação do respectivo tempo de serviço, requerendo, pois, a reforma do acórdão.

Sem Contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1005492-65.2024.8.11.0055

Embargos de Declaração n.o 1005492-65.2024.8.11.0055

Embargante:

Marcos Antonio Rodrigues de Souza.

Embargada:
Município de Tangará da Serra-MT
.

VOTO

EMINENTES PARES:

A insurgência apresentada pela embargante não procede, porquanto o acórdão não padece dos vícios elencados nos incisos I, II ou III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O inconformismo da embargante não se dá por omissão, contradição ou obscuridade, tampouco por erro material, mas por mera insatisfação do resultado do acórdão que está contrário aos seus próprios interesses.

O
decisum
está fundamentado de forma adequada e de acordo com as provas constantes dos autos. Portanto, não se prestam os embargos declaratórios para o resultado pretendido.

Ademais, o acórdão foi claro quanto à não possibilidade de averbação do tempo de serviço no caso do autor embargante:

“
O autor pretende a averbação do tempo trabalhado de forma temporária para fins de contagem de tempo de serviço e recebimento do respectivo adicional.

Entretanto, da análise dos autos, conclui-se que o pedido não encontra amparo legal.

Isso porque, o artigo 179 da Lei Complementar Municipal n.o 06/1994 dispõe sobre o regime jurídico único dos servidores públicos do Município de Tangará da Serra/MT:

“Art. 179. O Adicional por tempo de serviço é devido ao servidor, na base de dois por cento do vencimento, por ano de efetivo exercício, até a data em que o servidor protocolar o pedido de aposentadoria, que não ultrapassará os limites fixados na Lei Orgânica do Município. (Redação dada pela Lei Complementar no 147/2009)

§ 1o. O adicional por tempo de serviço é devido a partir do
dia imediato aquele em que o servidor fizer aniversário de sua posse”
.
[destaquei]
.

No presente caso, o autor tomou posse em 1o/08/2021, sendo indevido o adicional no percentual requerido, uma vez que se trata de um benefício previsto apenas para quem era servidor do município, o que não era o caso, pois os contratos anteriores eram temporários.

A despeito das alegações trazidas pela parte autora, entendo que os institutos legais foram confundidos, em uma tentativa de se obter direito igual ao de servidor efetivamente concursado.

Para tanto, o demandante aduz sua pretensão na conjunção dos artigos 290 e 293 da Lei Complementar 006/1994 e artigo 179 da Lei Complementar n.o 147/2009.

Vejamos o que preleciona o artigo 290 da Lei Complementar n.o 006/1994:

“DISPOSIÇÃO TRANSITÓRIA

Art. 290 O tempo de serviço público prestado ao Município, sob qualquer regime será contado integralmente para fins de adicional por tempo de serviço e licença especial”.

Como visto, o referido artigo 290 foi inserido na parte que tratava das disposições transitórias da Lei Complementar 006/1994, portanto, resta óbvio que as disposições daquela lei não seriam aplicadas aos servidores que, naquele momento, eram contratados por tempo determinado.

Além disso, segue o que dispõe o artigo 293 da mesma norma:

“Art. 293 Ficam submetidos ao regime desta Lei todos os servidores celetistas e estatutários,
exceto aqueles contratados por tempo determinado
”.
[destaquei]

Ora, a lei é clara em garantir a contagem do tempo de serviço público municipal para cálculo da aposentadoria dos servidores, sendo essa a leitura dos dispositivos em comento, naquilo em que parecem divergir, porém, devem ser analisados de acordo com o capítulo e seção ao que pertencem.

Logo, não se pode concluir que a pretensão do autor mereça guarida, pelos dispositivos legais acima expostos, inexistindo o seu alegado direito aos pretensos anuênios contados em período de contrato temporário precário, não sendo servidor efetivo”.

Deste modo, verifica-se que as razões dos embargos revelam o inconformismo da parte embargante com a decisão e evidencia que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos aclaratórios.

Por essas razões, conheço dos embargos de declaração opostos, pois tempestivos, porém, REJEITO-OS,

mantendo o acórdão em sua integralidade.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita nos artigo 80, inciso VII e 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, porém, advirto a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da penalidade.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da s
essão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025